Tribunal: TJES
Processo: 0002405-70.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE FARIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR – DETRAÇÃO

Conforme relatado, o apelante suscitou questão preliminar alegando que o magistrado sentenciante não realizou a devida detração no momento da dosimetria da pena.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, conforme pacífica jurisprudência desta Egrégia Corte, realizar o exame de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - NÃO CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - CONDIÇÃO DE COAUTOR - EMPRÉSTIMO DE ARMA DE FOGO PARA A PRÁTICA DO DELITO - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Quando a questão preliminar se confundir com o mérito do recurso, deve ser com ele analisado. Preliminar não conhecida.
[...] (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050110027013, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Data da Publicação no Diário: 25/08/2017).

Assim, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

no dia 06 de maio de 2020, por volta das 11 hOOmin, na Rua Lindonor Araujo, Bairro Bela Vista, nesta comarca, Alexandre Faria, ora denunciado, trazia consigo 70 (setenta) pedras de crack, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ao que se apurou, na data e local acima mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram o denunciado Alexandre Faria em frente a residência de n° 67.

Eclode dos autos, que ao notar a presença policial, o denunciado Alexandre saiu correndo em direção ao interior da residência mencionada.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos deram VOZ de abordagem, que inicialmente foi desobedecida pelo denunciado.

Ato contínuo, percebendo que encontrava-se na iminência de ser abordado, o denunciado retirou um objeto do bolso e arremessou em um buraco na parede da cozinha, sendo imediatamente abordado.

Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao averiguarem o objeto dispensado pelo denunciado, os policiais militares constataram que se tratava de 70 (setenta) pedras de crack, embaladas e prontas para comercialização (sic).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, fixando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustentou ilicitude das provas colhidas em virtude de suposta invasão domiciliar, eis que os policiais não estavam devidamente autorizados a entrarem na residência do Apelante.

Como já consagrado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento em que reconhecida a repercussão geral (RE 303616), oportunidade em que foi fixada a interpretação de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.

Também neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. 3. Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 202339 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 196791 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 07-05-2021 PUBLIC 10-05-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 46409 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 29-04-2021 PUBLIC 30-04-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Extrai-se do decreto fundamentação válida, com base nas circunstâncias fáticas, das quais se depreende a apreensão de 1kg de cocaína e duas balanças de precisão, de modo que inexiste ilegalidade da prisão. 2. Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Extrai-se do contexto fático delineado a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, e, assim, motivar o ingresso no imóvel sem mandado judicial.
3. Ao ser abordado por conduta suspeita e indagado a respeito de sua residência, o ora agravante conduziu a guarnição policial por duas vezes ao endereço errado, tendo, ainda, tentado subornar os policiais para que não prosseguissem na averiguação de possível prática de tráfico, e, após indicar o endereço correto, fugiu da viatura, não havendo manifesta ilegalidade na entrada no domicílio. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 690.360/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Extrai-se dos autos que os policiais militares faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o réu que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga do local. Tendo em vista que os policiais já haviam apreendido o apelante anteriormente nas mesmas circunstâncias, iniciaram uma perseguição contra este.

Ato contínuo, o apelante adentrou em sua residência e dispensou algo que estava em seu bolso, tendo sido abordado em seguida pelos policiais. Ressalta-se, ainda, que os policiais encontraram o material dispensado pelo apelante, que foi posteriormente identificado como grande quantidade de “crack”.

Assim, não verifico qualquer ilegalidade na conduta dos policiais capaz de ensejar a nulidade das provas colhidas.

Oportuno ressaltar, ademais, que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes se caracteriza como delito permanente, de modo que, enquanto o agente possuir entorpecentes haverá legalidade em sua, é prescindível a autorização do morador ou mesmo a expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim, em que pese o inconformismo da defesa, não há que se falar em nulidade do conjunto probatório utilizado para fundamentar a condenação.

Superada tal questão, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas através do boletim unificado (fls. 19/21 do IP); auto de apreensão (fls. 17); auto de constatação de substância entorpecente (fls. 18); laudo químico (fls. 125), em que se constatou a quantidade 12,9 gramas de “crack”, embaladas individualmente em 70 (setenta) unidades.

Somado a isso, os depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal foram uníssonos em confirmar a autoria delitiva (fls. 04/10 e mídia às fls. 38/39).

Os SDs PMES Lucas Henrique Ferraz e Natan dos Santos Bertazo, presentes no momento da abordagem do apelante, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial no sentido de que já haviam recebido inúmeras denúncias informando que a rua e a casa do apelante eram pontos de tráfico, razão pela qual se deslocaram para os local dos fatos, onde avistaram o apelante.

Ainda, informaram que o réu tentou empreender fuga, desrespeitando as inúmeras ordens de parada, tendo despejado algo que estava no seu bolso, posteriormente identificado como um pacote contendo várias pedras de “crack”.

A testemunha SGT/PMES Jocimar Alves, ouvida posteriormente (mídia fls. 265), corroborou ter sido ele o receptor das denúncias anônimas, bem como alegou ter visto o momento em que o apelante tentou depositar o pacote com o entorpecente ilícito numa báscula.

Destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Quanto ao argumento de que houve nulidade na decisão que converteu o julgamento em diligência para realizar a oitiva da testemunha SGT/PMES Jocimar Alves, não merece prosperar na medida em que se verifica que a audiência ocorreu de forma lícita e com a participação do apelante e seu defensor.

Ademais, ainda que fosse admissível acolher o pleito defensivo, entendo que o restante do acervo probatório contido nos autos se demonstra suficiente para embasar a condenação do apelante.

A defesa ainda sustenta que houve violação ao princípio da congruência, sustentando que os depoimentos testemunhais contradizem o que foi narrado na denúncia, entretanto razão não lhe assiste.

É imperioso ressaltar que o princípio invocado pela defesa denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, sendo defeso ao juiz condenar o réu por conduta diversa da descrita na inicial.

Assim, tendo em vista que a denúncia descreve de maneira pormenorizada a prática de um dos verbos nucleares presentes no artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, não há que se falar em nulidade por ausência de correlação entre a inicial acusatória e a sentença condenatória.

Desta feita, resta indene de dúvidas que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Superada tal questão, a defesa pugna pela realização da detração. No entanto, noto que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, de modo. Neste mesmo sentido, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO CASO CONCRETO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESNECESSIDADE. REGIME ABERTO FIXADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PEDIDO PREJUDICADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O reconhecimento da primariedade não obsta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando presentes fundamentos concretos para tanto, nem importa em aplicação de quaisquer atenuantes. 2. Quanto o pedido de alteração do regime de cumprimento da pena aplicada, verifico que o Juiz a quo , de forma atenta, realizou a devida detração penal (art. 387, § 2º, CPP), fixando, desta forma, o regime aberto, ora pretendido pelo Recorrente, o que redunda na prejudicialidade desta pretensão. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 48130133290, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por derradeiro, a defesa requer a concessão da liberdade provisória, no que também não merece prosperar. Entendo que, no presente caso, a necessidade da segregação cautelar reforça-se não só pela reincidência do apelante mas também pelo fato ter este permanecido preso durante toda a instrução, não sendo recomendável a liberdade provisória neste momento processual.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002405-70.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVAS. DETRAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

27 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.